Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-62.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito consignado e reserva de margem consignada no benefício previdenciário do autor (RMC) – Validade do contrato – Autor não nega a contratação do mútuo (empréstimo consignado), mas questiona a contratação de cartão de crédito consignado – Vício de consentimento – Inocorrência - Existência de elementos nos autos que comprovam a contratação do

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito consignado e reserva de margem consignada no benefício previdenciário do autor (RMC) – Validade do contrato – Autor não nega a contratação do mútuo (empréstimo consignado), mas questiona a contratação de cartão de crédito consignado – Vício de consentimento – Inocorrência - Existência de elementos nos autos que comprovam a contratação do cartão com pagamento do valor mínimo da fatura mensal mediante desconto direto no benefício previdenciário do autor – Prevalência da forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta sunt servanda" – Hipótese em que não há elementos comprobatórios de que houve, na espécie, a venda casada com mútuo - Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são admissíveis – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de ato ilícito -Sentença reformada – Ação julgada improcedente -Inversão do ônus da sucumbência - Recurso do réu provido e recurso do autor prejudicado.